Tribunal: TJBA
Processo: 0000532-12.2014.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000532-12.2014.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE MOREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. VENCIMENTO. LEI ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. REVISÃO GERAL. AUMENTO REAL OU REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. DISTINÇÃO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PROTEÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO LEGALMENTE CONSTITUÍDA. ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO DE LEGALIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER E ANULAR ATOS ILEGAIS. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE DO ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Anulação de Ato Administrativo Ilegal c/c Cobrança de Diferença Salarial ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Brejolândia, visando à declaração de nulidade de ato que reduziu sua remuneração sem processo administrativo prévio e à recomposição dos valores recebidos anteriormente.

2. A autora alegou que teve sua remuneração reduzida de R$ 1.244,00 para R$ 746,00 em 2013, sem justificativa legal, após percebê-la por período anterior.

3. Foi deferida tutela antecipada para restabelecer o valor de R$ 1.244,00, mantida até a prolação da sentença.

4. O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada julgou improcedente o pedido, fundamentando a inexistência de lei autorizadora da remuneração superior, a nulidade de reajuste concedido em período vedado pela LRF e a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 do STF.

5. A autora interpôs recurso de apelação, sustentando a ilegalidade da redução de vencimentos, afronta ao princípio da irredutibilidade e ausência de contraditório e ampla defesa, com pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação

6. O Município foi intimado para apresentar contrarrazões, mas permaneceu inerte. O feito foi remetido à Segunda Instância e distribuído à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a ilegalidade de ato administrativo que reduziu vencimentos sem prévio processo administrativo, diante do princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) saber se há amparo legal para manutenção da remuneração no valor de R$ 1.244,00, percebida anteriormente pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

9. A concessão de efeito suspensivo à apelação, com base no art. 1.012, §4º do CPC, exige demonstração de risco de dano grave e plausibilidade do direito, o que não se verifica, dada a ausência de amparo legal para a remuneração maior.

10. A remuneração dos servidores públicos deve estar prevista em lei específica, conforme art. 37, X, da Constituição Federal, sendo nula qualquer concessão sem base legal, ainda que efetivada por erro administrativo.

11. A autora não comprovou a existência de lei que justificasse os valores percebidos, não se podendo reconhecer direito adquirido a regime jurídico inconstitucional ou ilegal.

12. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege apenas valores legalmente devidos, não se aplicando a remuneração irregular ou concedida sem base normativa válida.

13. A Administração Pública possui poder-dever de autotutela, podendo anular ato ilegal, inclusive sem processo administrativo, quando a nulidade é manifesta e insuscetível de convalidação.

14. Ademais, o Município instaurou o Processo Administrativo nº 01/2013, o que demonstra a busca por regularização, não havendo ilegalidade na readequação promovida.

15. A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que atos administrativos eivados de nulidade absoluta não geram direito adquirido nem exigem contraditório prévio para sua desconstituição.

16. Não há fundamento jurídico para a manutenção da tutela antecipada, tampouco para o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “A redução de remuneração de servidor público percebida sem amparo legal não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não se tratar de valor incorporado legalmente. O restabelecimento do vencimento ao patamar legal configura exercício legítimo do poder de autotutela pela Administração Pública.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000532-12.2014.8.05.0246
, em que figuram como apelante
ELIANE MOREIRA DA CONCEICAO
e como apelada
MUNICIPIO DE BREJOLANDIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .